Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Starkey do Brasil Ltda. em face da decisão que, nos autos ação de conhecimento que ajuizara em desfavor da firma individual Ronael da Silva Paes Landim, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que seja cominada à agravada (i) a obrigação negativa de abster-se de utilizar a marca “Starkey” nos produtos que comercializa, sob pena de multa diária; (ii) a obrigação de recolher todos os produtos expostos à venda e que já estejam em circulação que contenham o termo “Starkey”, sob pena de multa diária não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Segundo o provimento guerreado, “os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado e, outrossim, a questão demanda a oitiva da parte contrária e a coleta de prova para análise de eventual concessão do pedido antecipatório da tutela de urgência[1].” De seu turno, almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é produtora de aparelhos de amplificação sonora individual, insumos, acessórios e peças de aparelhos de amplificação sonora individual. Pontuara que a marca “Starkey”, da qual se utiliza, está devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Proteção individual sob o no 915266202, possuindo registro, ainda, perante a Agência Nacional de Telecomunicações-Anatel. Sustentara que, contudo, em agosto do corrente ano, tivera conhecimento de que a agravada estava comercializando na plataforma eletrônica “Mercado Livre” produtos como sendo da marca “Starkey”. Informara que adquirira um desses produtos e aferira tratar-se de falsificação envolvendo a marca de sua titularidade. Destacara que os produtos comercializados pela agravada são de qualidade inferior e não integram seu portfólio. Observara que o agravado anexa adesivo aos produtos que comercializa com a marca “Starkey” com a intenção de conferir-lhes originalidade, pois não passam de grotescas falsificações. Assinalara que o uso da marca “Starkey” pela agravada provoca-lhe sérios prejuízos, porquanto comercializa ele produtos de qualidade inferior e mediante ardil. Asseverara que a marca traz sinal distintivo e permite que o consumidor identifique a origem do produto, devendo ser obstado o indevido da marca que detém, cuja idoneidade construíra ao longo dos anos. Destacara que a agravada comete crime contra registro de marcas, porquanto reproduz sem autorização da titular marca registrada de modo a induzir confusão aos consumidores, conforme previsto no artigo 189, inciso I da Lei no 9.279/1996. Pontuara que ao detentor da marca é assegurado o direito de zelar por sua integridade material e reputação. Consignara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Starkey do Brasil Ltda. em face da decisão que, nos autos ação de conhecimento que ajuizara em desfavor da firma individual Ronael da Silva Paes Landim, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que seja cominada à agravada (i) a obrigação negativa de abster-se de utilizar a marca “Starkey” nos produtos que comercializa, sob pena de multa diária; (ii) a obrigação de recolher todos os produtos expostos à venda e que já estejam em circulação que contenham o termo “Starkey”, sob pena de multa diária não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Segundo o provimento guerreado, “os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado e, outrossim, a questão demanda a oitiva da parte contrária e a coleta de prova para análise de eventual concessão do pedido antecipatório da tutela de urgência[2].” De seu turno, almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante, sob o fundamento de que não restara evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ou seja, o cerne do recurso cinge-se à aferição da plausibilidade do direito invocado pela agravante de defender a marca que detém, vedando que seja manejada de forma ilícita, legitimando que lhe seja assegurada a tutela provisória que postulara. Consignada essa ressalva, deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela de urgência. Conquanto alegue a agravante que os produtos comercializados pelo agravado sejam produzidos com indevida utilização da marca de sua titularidade, nesse momento processual não há comprovação efetiva dessa circunstância, não sobejando possível obstar o livre comércio exercido pelo agravado. Inexistindo evidências quanto à origem dos produtos comercializados pelo agravado e, precipuamente, se são produzidos com contrafração da marca, afigura-se incabível a tutela de urgência para proibir o agravado de ofertar as mercadorias no site individualizado. O deferimento, ademais, de tutela de urgência inaudita altera parte, para obstar a comercialização de produtos com base em alegação de violação de direito marcário é excepcional, sendo a regra o estabelecimento do prévio contraditório. As questões levantadas pela agravante, embora relevantes, devem aguardar a formação do contraditório, diante dos efeitos reversos e gravosos que a medida provocaria na atividade empresarial exercida pelo agravado. Outrossim, a medida postulada pela agravante causa risco de dano inverso, porquanto implica paralisar a produção e venda de produtos que não se sabe, com a certeza que o caso recomenda, se realmente são produzidos com contrafração. Nada obsta, contudo, que, formado o contraditório e ouvidos os argumentos da parte adversa, além da produção de provas ou a vinda de elementos inéditos aos autos, possa ser o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar reanalisado. A exata apreensão dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolvem aos produtos comercializados pelo agravado, permitindo a aferição da efetiva falsificação. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para se cominada à agravada a obrigação negativa de abster-se de utilizar a marca “Starkey” nos produtos que comercializa e de recolher todos os produtos expostos à venda contendo menção à marca. Além disso, nessa fase procedimental não se sabe, a princípio, a origem dos produtos comercializados pelo agravado, não havendo indicativos de que o agravado esteja expondo à venda produto com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, ou embalagem que contenha a marca de titularidade da agravante. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 136108901 - Pág. 2 (fl. 47) – ação principal. [2] - ID Num. 136108901 - Pág. 2 (fl. 47) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.